Tribunal: TJPA
Processo: 0029325-43.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029325-43.2011.8.14.0301

APELANTE: MANOEL FERNANDES SANCHES GOMES

APELADO: AIDA BADIH ABOUL HOSN CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO FORMULADO EM RECONVENÇÃO JULGADO IMPROCEDENTE – INVIABILIDADE DE DECLARAÇÃO DE USUCAPIÃO BEM COMO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL E GARAGEM – PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL QUE NÃO INTEGRARAM A LIDE – RISCO DE INTERFERÊNCIA NA ESFERA DE DIREITOS DE TERCEIROS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS PRETENDIDOS E DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA APELADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
Analisando detidamente os autos, embora o ora apelante tenha comprovado a compra do im
ó
vel em discuss
ã
o pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio de certid
ã
o do Cart
ó
rio K
ó
s Miranda, demonstrando, dessa forma que, de fato, o bem fora alienado para o recorrente, verifica-se, por meio da certid
ã
o de fls. 78/79, que os apartamentos, objeto da lide, s
ã
o integrantes do Conjunto Residencial
“
Badih Nagib Aboul Hosn
”
, condom
í
nio este que desde 21/07/2011, portanto, antes do ajuizamento da demanda, pertence a JOS
É
ALBERTO BAPTISTA DOS SANTOS E MARIA ROSA FERREIRA, o que inviabiliza qualquer aquisi
çã
o do bem por usucapi
ã
o, considerando que tais pessoas n
ã
o podem ter suas esferas de rala
çõ
es jur
í
dicas prejudicadas sem a efetiva participa
çã
o na lide, sendo, inclusive, suas aus
ê
ncias causa de nulidade insan
á
vel.

2-
Ademais, no concerne ao pedido de obrigar a apelada a individualizar o apartamento, objeto da lide, com a sua respectiva fra
çã
o ideal e vaga de garagem, tem-se que tal obriga
çã
o pelos motivos acima expostos, n
ã
o
é
imput
á
vel
à
ora recorrida, posto que como j
á
dito, n
ã
o
é
mais a propriet
á
ria do Conjunto Residencial, n
ã
o cabendo a esta a dilig
ê
ncia requerida pelo apelante.

3-
Em rela
çã
o aos danos morais, necess
á
rio se faz a comprova
çã
o do ato il
í
cito, do dano e do nexo de causalidade, o que n
ã
o fora demonstrado pelo recorrente, que como bem salientado pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, requereu julgamento antecipado do m
é
rito, deixando de pugnar pela oitiva das partes e testemunhas, provas estas indispens
á
veis para a comprova
çã
o da repara
çã
o civil pretendida.

4-
No que concerne ao pedido de condena
çã
o por litig
â
ncia de m
á
-f
é
da parte da apelada, observa-se que para o reconhecimento do comportamento das partes como litigantes de m
á
-f
é
, necess
á
rio se faz a configura
çã
o do car
á
ter intencional de atentar contra a boa-f
é
e lealdade processual, o que n
ã
o se vislumbra na utiliza
çã
o dos meios processuais adequado, raz
ã
o pela qual, tamb
é
m n
ã
o assiste raz
ã
o
à
tal pleito.

5-
Desta feita, n
ã
o merece reparos a senten
ç
a proferida pelo Ju
í
zo de 1
º
grau, devendo ser mantida em todos os seus termos.

6-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante
MANOEL FERNANDES SANCHES GOMES
e apelada
AINDA BADIH ABOUL HOSN CARDOSO
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MANOEL FERNANDES SANCHES GOMES
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA,
julgou improcedente o pedido contido na inicial, bem como o da reconvenção, condenando a parte requerente ao pagamento de 50% das custas processuais e a parte requerida ao pagamento de 50% destas, e ainda, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como a parte ré ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

tendo como ora apelada
AIDA BADIH ABOUL HOSN CARDOSO
.

A autora, ora apelada, ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo que celebrou com o requerido contrato de compra e venda do apartamento situado na Tv. 14 de março, 894, apto 302, do Conjunto Residencial ‘‘Badih Nagib Aboul Hosn’’, cujo valor da venda seria de R$ 70.000,00, sendo R$ 40.000,00 pagos no ato da assinatura do contrato, R$ 20.000,00 pagos em cheque a ser compensado em 14/02/2003 e R$ 10.000,00 pagos em cheque a ser compensado em 14/03/2003.

Informou que o Réu não teria pago a última parcela e, após 9 meses, apresentou o cheque, tendo este sido devolvido por insuficiência de fundos e reapresentou-o dois dias depois, tendo sido devolvido novamente em razão da conta do Requerido ter sido encerrada. Que foram infrutíferas todas as tentativas de cobrança da Requerente, passando o Requerido a tripudiar desta. Que o Demandado dizia que a dívida sequer poderia ser cobrada porque ele não assinou o contrato, o que a Demandante diz ser verdade, tendo como prova do negócio jurídico o fato da filha do Requerido ter assinado o contrato como testemunha, bem como o cheque. Alega que, em razão do inadimplemento do Réu, o negócio não se perfez, pelo que intentou com a presente ação reivindicatória para reaver o imóvel objeto da lide.

Em sede de contestação, o requerido, ora apelante, pugnou pela improcedência da pretensão autoral, articulando que, segundo escritura pública que junta, adquiriu o imóvel por R$ 40.000,00, sendo o cheque de R$ 10.000,00 uma garantia para fechar o negócio e que deveria ter sido devolvido ao réu, porém a requerente de má-fé o apresentou ao banco, tendo pleiteado, ainda, a condenação da autora em litigância de má-fé e a aquisição do bem por usucapião.

Em reconvenção, o demandado reconviu pleiteando que a reconvinda/autora fosse condenada na obrigação de desmembrar as frações ideais do apartamento que adquiriu desta, bem como pelos danos morais sofridos.

O feito teve seu regular trâmite até a prolatação de sentença (ID Nº. 5343484), que julgou improcedente tanto a demanda principal quanto a reconvenção.

Inconformado,
MANOEL FERNANDES SANCHES GOMES
interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 5343487), alegando, em resumo, as mesmas razões expostas na peça de contestação e reconvenção.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a posse e propriedade do imóvel em questão, bem como que a apelada seja condenada ao desmembramento/individualização do bem em litígio.

Pleiteia também, a declaração de usucapião, bem como a condenação da recorrida por litigância de má-fé, e a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do imóvel reivindicado.

Indeferida a Justiça Gratuita requerida pelo apelante (ID Nº. 8474285), oportunidade em que o mesmo juntou regularmente o comprovante do preparo recursal (ID Nº. 8699703/8899584).

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 5343487).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção (ID Nº. 6241584).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Conforme se depreende dos autos, insurge-se o ora recorrente contra a parte da sentença guerreada que julgou improcedente o pedido formulado em reconvenção, por meio do qual o reconvinte objetivava que a requerida fosse condenada na obrigação de desmembrar as frações ideais do apartamento, objeto em discussão, bem como que fosse declarada a aquisição do bem por usucapião e ainda que a ré fosse condenada por litigância de má-fé e danos morais.

Analisando detidamente os autos, embora o ora apelante tenha comprovado a compra do imóvel em discussão pelo valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), por meio de certidão do Cartório Kós Miranda, demonstrando, dessa forma que, de fato, o bem fora alienado para o recorrente, verifica-se, por meio da certidão de fls. 78/79, que os apartamentos, objeto da lide, são integrantes do Conjunto Residencial “Badih Nagib Aboul Hosn”, condomínio este que desde 21/07/2011, portanto, antes do ajuizamento da demanda, pertence a JOSÉ ALBERTO BAPTISTA DOS SANTOS E MARIA ROSA FERREIRA, o que inviabiliza qualquer aquisição do bem por usucapião, considerando que tais pessoas não podem ter suas esferas de ralações jurídicas prejudicadas sem a efetiva participação na lide, sendo, inclusive, suas ausências causa de nulidade insanável.

Como leciona BENEDITO SILVÉRIO RIBEIRO (Tratado de usucapião, v. 2, p. 1080):
"A citação daquele em cujo nome esteja transcrito o imóvel é obrigatória, pois é pessoa certa e presumidamente o proprietário, nos moldes do disposto no art. 859 do Código Civil. Como interessado certo, deve ser citado pessoalmente, nas formas previstas na lei adjetiva civil"
.

A respeito do assunto colaciono Jurisprudência Pátria:

"(...) 3.
Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável (...)."
(STJ - REsp 1432579/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 23/11/2017).

“CITAÇÃO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. DEMANDA DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. IMÓVEL ALIENADO AOS AUTORES POR QUEM NÃO OSTENTAVA A QUALIDADE DE PROPRIETÁRIO TABULAR. NECESSIDADE IMPRETERÍVEL DE CITAÇÃO DO TITULAR REGISTRAL DO DOMÍNIO. VÍCIO NÃO SUPRÍVEL PELA CITAÇÃO EDITALÍCIA GENÉRICA E NÃO-NOMINATIVA PREVISTA NO ART. 942 DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA. NULIDADE DO PROCESSO RECONHECIDA, DESDE A CITAÇÃO, A FIM DE QUE SE PROVIDENCIE TAL PROVIDÊNCIA EM FACE DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS. ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJSP - 6ª Câmara de Direito Privado – Ap. nº 1007409-73.2014.8.26.0566 – Rel. Vito Guglielmi – j. 29/09/2016).

Ademais, no concerne ao pedido de obrigar a apelada a individualizar o apartamento, objeto da lide, com a sua respectiva fração ideal e vaga de garagem, tem-se que tal obrigação pelos motivos acima expostos, não é imputável à ora recorrida, posto que como já dito, não é mais a proprietária do Conjunto Residencial, não cabendo a esta a diligência requerida pelo apelante.

Outrossim, para demarcação da vaga de garagem não individualizada em condomínio edilício é mister a modificação das normas internas do condomínio, ou a participação de todos os condôminos na demanda, não sendo possível fazê-lo individualmente, haja vista o risco de interferência na esfera de direito de terceiros (demais condôminos).

Em relação aos danos morais, necessário se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, o que não fora demonstrado pelo recorrente, que como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, requereu julgamento antecipado do mérito, deixando de pugnar pela oitiva das partes e testemunhas, provas estas indispensáveis para a comprovação da reparação civil pretendida.

No que concerne ao pedido de condenação por litigância de má-fé da parte da apelada, observa-se que para o reconhecimento do comportamento das partes como litigantes de má-fé, necessário se faz a configuração do caráter intencional de atentar contra a boa-fé e lealdade processual, o que não se vislumbra na utilização dos meios processuais adequado, razão pela qual, também não assiste razão à tal pleito.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
A lealdade processual e a boa-fé são postulados que se presumem, de modo que a caracterização da litigância de má-fé, por óbvio, exige a sua demonstração de forma inconteste.
Destarte, o ajuizamento de reclamação trabalhista buscando o cumprimento de direitos que a parte entenda como devidos não configura deslealdade processual, mas, apenas, o exercício legítimo do direito de ação, consoante assegurado no artigo 5º, XXXV, da CF/88. Logo, acertada a sentença ao indeferir o pedido de condenação dos Autores nas penas de litigância de má-fé. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO PELO JUÍZO RECORRIDO. PEDIDO DE ABERTURA DE INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DE CONDUTA CRIMINOSA. Consoante o disposto no artigo 435 do CPC/2015, a juntada de documentos novos, após o encerramento da instrução probatória, é admitida quando se referir a fatos ocorridos após os articulados ou para contrapô-los aos produzidos nos autos, o que não ocorreu na hipótese,... (TRT-11 00004840920185110016, Relator: JOSE DANTAS DE GOES, 3ª Turma)

Desta feita, não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença guerreada que julgou improcedente o pedido contido na inicial, bem como o da reconvenção, condenando as partes litigantes à sucumbência recíproca.

É COMO VOTO.

Belém, 08/06/2022